Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. LEI 14.454/2022. VIGENTE À ÉPOCA. NÃO PREVISÃO. AFASTADA. DISTINÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS. ANS. TAXATIVO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
3. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
4. A Lei no 14.454/2022 foi publicada em 22/9/2022 não sendo possível sua aplicação nos fatos e acórdão publicado meses antes da edição lei, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade legal.
5. Em juízo de reexame por força do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, mantido o Acórdão que conheceu e deu provimento ao apelo da parte ré, julgando prejudicado o recurso dos autores.